Tribunal: TJBA
Processo: 0000905-46.2008.8.05.0216
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000905-46.2008.8.05.0216

COMARCA DE ORIGEM: RIO REAL

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0000905-46.2008.8.05.0216

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: JOSÉ VALDO DOS SANTOS

PROMOTOR(A): Advogado(s) do reclamado: LEONARDO MOREIRA CAMPOS, LEONILDO MANGABEIRA COSTA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121 C/C ART. 14, II, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES (ART. 129,
CAPUT
, DO CP). AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DO
ANIMUS NECANDI
NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE, EM TESE, PODERIAM INDICAR DOLO DE MATAR. DÚVIDA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
.CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juiz de Direito da Comarca de Rio Real, que desclassificou a imputação inicial de tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, do CP) atribuída a José Valdo dos Santos, para lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP), sob o fundamento da ausência de provas inequívocas do
animus necandi
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação para lesão corporal simples poderia ser realizada na fase de pronúncia diante da existência de dúvida quanto ao
animus necandi
; (ii) estabelecer se a prova coligida nos autos autoriza a pronúncia do acusado para que o Tribunal do Júri aprecie a intenção homicida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O juízo de pronúncia não exige prova cabal da intenção homicida, bastando a presença de indícios de autoria e prova da materialidade para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4.As eventuais dúvidas sobre o
animus necandi
impõem que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao juiz togado afastar, de plano, a competência constitucional do Tribunal do Júri.

5.As declarações da vítima e de testemunha, aliadas à localização das lesões em região vital e à conduta do réu durante a agressão, revelam plausibilidade da intenção de matar, afastando a possibilidade de desclassificação imediata para lesão corporal.

6.A desclassificação só é admissível quando houver prova inconteste de ausência de dolo homicida, o que não se verificou na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.A decisão de desclassificação na fase de pronúncia só é cabível quando demonstrada de forma inequívoca a inexistência do
animus necandi
.

2.Havendo dúvida sobre a intenção homicida, impõe-se a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

3.A localização das lesões em área vital e as declarações da vítima e de testemunha constituem elementos suficientes para autorizar a pronúncia por tentativa de homicídio.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 589; CP, arts. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 129, caput.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos citados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0000905-46.2008.8.05.0216, da comarca de Rio Real/BA, em que figura como recorrente o Ministério Público e recorrido José Valdo dos Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000905-46.2008.8.05.0216)